Tribunal: CARF
Processo: 10665.720384/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO DA COTA PATRONAL PREVIDENCIÁRIA. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITO OBRIGATÓRIO.
Sob a égide da Lei no 12.101 de 2009 é obrigatória a posse do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para que a entidade possa usufruir da isenção do recolhimento das contribuições para a Seguridade Social.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO COTA PATRONAL E DA CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos requisitos estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade beneficente de assistência social. Ausente a certificação CEBAS ou prova de sua recuperação falta requisito essencial ao reconhecimento da imunidade.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa de ofício de 75%, quando não restar configurada situação dentre aquelas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720384/2018-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.803 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2024
Recorrente
COLEGIO DIOCESANO DOM SILVERIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
ENTIDADE
BENEFICENTE.
ISENÇÃO
DA
COTA
PATRONAL
PREVIDENCIÁRIA. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITO OBRIGATÓRIO.
Sob a égide da Lei no 12.101 de 2009 é obrigatória a posse do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social para que a entidade possa usufruir
da isenção do recolhimento das contribuições para a Seguridade Social.
IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE. ISENÇÃO COTA PATRONAL E DA CONTRIBUIÇÃO
DE TERCEIROS.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade
beneficente de assistência social. Ausente a certificação CEBAS ou prova de
sua recuperação falta requisito essencial ao reconhecimento da imunidade.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa
de ofício de 75%, quando não restar configurada situação dentre aquelas
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
SÚMULA CARF No 108.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720384/2018-58
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720384/2018-58

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de
2023.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 318/325) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) de
fls. 272/278, que julgou a impugnação improcedente e manteve os créditos tributários
formalizados nos autos de infração abaixo relacionados, lavrados em 06/03/2018, referente ao
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720384/2018-58

período de 01/01/2014 a 31/12/2016, cujos fatos geradores foram apurados de acordo a
remuneração declarada em GFIP e estão demonstrados nas planilhas “BASES DE CÁLCULO
DE SEGURADOS EMPREGADOS DECLARADAS EM GFIP” e “BASES DE CÁLCULO DE
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DECLARADAS EM GFIP”, acompanhados
do Relatório Fiscal (fls. 42/44):
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E
DO EMPREGADOR, no montante de R$ 1.290.216,60, já incluídos juros de
mora (calculados até 03/2018) e multa proporcional (passível de redução),
referente contribuições previdenciárias patronais sobre valores pagos ou
creditados a segurados empregados (fls. 02/18) e
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS (FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE), no montante de R$
267.829,64, já incluídos juros de mora e multa proporcional (fls. 19/41).
Do Lançamento
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 273/274):
Trata-se de processo de constituição de crédito tributário com multa de ofício de 75%,
em que foram lavrados autos de infração contra o contribuinte em epígrafe, relativos às
contribuições previdenciárias parte patronal, inclusive as contribuições decorrentes do
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho, no valor de R$ 1.290.216,60, e as destinadas a outras entidades, denominadas
"Terceiros" (FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE), no valor de R$ 267.829,64, incidentes
sobre remunerações a segurados empregados e/ou contribuintes individuais, no período
de 01/01/2014 a 31/12/2016.
A fiscalização expõe, conforme Relatório do Auto de Infração Previdenciário, que
informação do sítio oficial do Ministério da Educação reporta o indeferimento da
certificação prevista na Lei n°12.101/2009, sendo que o contribuinte utiliza em GFIP o
código FPAS 639, o qual é reservado a entidades portadoras do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social- CEBAS, usufruindo indevidamente da isenção
prevista no artigo 29 da referida Lei.
A auditoria fiscal relata que a Instituição teve o CEBAS indeferido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS, no processo no. 44006.004334/1997-19 (tela
juntada: CEBAS CNAS). O CNAS era o órgão responsável pela certificação das
entidades beneficentes de assistência social - EBAS no período de vigência do artigo 55
da Lei 8.212/91.
Requereu novo CEBAS, processo n° 44006.004957/2000-51, que foi indeferido pela
Resolução n° 92, item n° 62, de 25/08/2004, DOU de 03/09/2004 . Em recurso
apresentado pela instituição, o CEBAS foi indeferido em grau de reconsideração, pela
Resolução n°. 34, item n°7, de 21/02/2008, DOU de 28/02/2008 (telas no e-dossiê).
Acrescenta que ainda assim, o processo 44006.004957/2000-51, de concessão do
CEBAS, foi remetido ao Ministério da Educação (telas juntadas: CEBAS/CNAS e
Visualização Pública). Em 04/08/2016, Despacho da Coordenadora-Geral da área de
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social abre prazo de 15 dias para
manifestação da sociedade civil no processo. Publicado no DOU, em 12/05/2017, o
Despacho do Ministro da Educação manteve a íntegra da decisão do CNAS, que
indeferiu o pedido de CEBAS da instituição.
A autoridade autuante assevera que uma vez que o processo já tinha sido julgado, não se
aplica o artigo 9° da Lei 12.868/2013 e que não constam outros pedidos de CEBAS no
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720384/2018-58

sítio oficial do MEC, endereço eletrônico http://siscebas2.mec.gov.br/visaopublica,para
o período de 2014 a 2016.
Reporta que os fatos geradores que originaram as contribuições patronais e as
destinadas a terceiros foram apuradas de acordo a remuneração declarada em GFIP e
estão demonstrados nas planilhas “BASES DE CÁLCULO DE SEGURADOS
EMPREGADOS DECLARADAS EM GFIP” e “BASES DE CÁLCULO DE
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DECLARADAS EM GFIP”.
(...)
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada dos lançamentos em 16/03/2018 (AR de fl. 196) e
apresentou impugnação em 17/04/2018 (fls. 200, 203/210), acompanhada de documentos (fls.
211/264), com os seguintes argumentos extraídos do acórdão recorrido (fls. 274/275):
(...)
Ciente da autuação, o contribuinte apresenta impugnação ao auto de infração, alegando
em síntese, o que se passa a expor.
Informa que o Colégio Diocesano Dom Silvério é uma instituição civil, sem fins
lucrativos, de caráter educacional, cultural e de assistência social beneficente, com
declaração de utilidade pública Federal, Estadual e Municipal.
Alega que a não renovação do CEBAS em processo 44006.004334/1997- 19 foi ilegal,
pois se deu em renovação por exigências de uma legislação dada como inconstitucional
e, uma vez que já possuía o CEBAS, possui direito adquirido.
Argumenta que em 13 de novembro de 2008 foi assinado na Cidade-Estado do Vaticano
e aprovado mediante o Decreto Legislativo 698/2009 e promulgado pelo Decreto
Presidencial 7.107/2010, o Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé,
o qual ingressa no ordenamento brasileiro com status de lei ordinária, sendo que tanto o
Decreto como a CF em seu art. 197, §7o aplica-se às entidades que atuem em benefício
de outrem (beneficentes), bastando tratar-se de entidade sem fins lucrativos. Não se
exige que a entidade seja filantrópica para reconhecimento da imunidade.
Defende que artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o
gozo da imunidade tributária, esses previstos no Estatuto Social do COLÉGIO
DIOCESANO DOM SILVÉRIO, e seu cumprimento (operacionalização) ficam
comprovados pela sua escrituração contábil, Demonstrações Contábeis, Diário e Razão.
Argumenta que a Instituição é sem fins lucrativos e concede bolsas de estudo.
Especifica os valores concedidos a tal título desde 2014 a 2016.
Postula que deve-se evitar o lançamento de ofício e a multa deve ser reservada para
aquelas contumazes, pois a autuada está devidamente documentada e não agiu com má-
fé.
Do Pedido
Requer cancelamento e arquivamento da autuação. Protesta pela produção de todos os
meios de prova em direito admitidas, notadamente a documental.
Da Decisão da DRJ
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP), em sessão de 27 de setembro de 2018, no acórdão no 14-88.453, julgou a impugnação
improcedente (fls. 272/278), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 272):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CEBAS. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720384/2018-58

A não incidência de contribuição para a Seguridade Social, prevista na Constituição
Federal, exige que as entidades atendam às exigências estabelecidas em lei, dentre as
quais destaca-se a necessidade de a interessada ser certificada como entidade
beneficente de assistência social. Cabe o lançamento de ofício das Contribuições Sociais
Previdenciárias e destinadas a outros fundos - "Terceiros", devidas pelas entidades que
não comprovam Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis, sendo que enquanto vigentes no ordenamento jurídico, cabe
a Administração a sua aplicação.
PROVAS DOCUMENTAIS. IMPUGNAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
O Decreto n° 70.235/72 que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito federal
determina que os documentos que instrui a impugnação devem ser apresentados
conjuntamente com a mesma, precluindo o direito do interessado fazê-lo em outro
momento processual, salvo na ocorrência de estritas hipóteses previstas no parágrafo 4o
do art. 16 do referido Decreto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A instituição tomou ciência do acórdão em 08/10/2018 (AR de fls. 314/315) e
interpôs recurso voluntário em 07/11/2018 (fls. 318/325), em que repisa ipsis litteris os mesmos
argumentos da impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio.
Preliminarmente convém deixar consignado que no acórdão recorrido a autoridade
julgadora de primeira instância esclareceu que não houve por parte da entidade qualquer
manifestação acerca dos aspectos quantitativos ou materiais (bases de cálculo) que foram
apontadas pela fiscalização e serviram para o levantamento, razão pela qual considerou como
incontroversos os valores lançados, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 1972,
conforme excerto abaixo reproduzido (fl. 275):
Em procedimento fiscal, a Auditoria constatou que a impugnante não possuía, no
período objeto dos lançamentos, a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEBAS.
Por não possuir a certificação de Entidade Beneficente, a contribuinte não goza da não
incidência das contribuições previdenciárias patronais, pelo que a auditoria lançou as
contribuições devidas à Previdência Social utilizando-se, como base de cálculo, dos
valores declarados pela contribuinte em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720384/2018-58

Informações à Previdência Social, relativos às remunerações de segurados empregados
e contribuintes individuais.
A impugnante não contesta os aspectos quantitativos ou materiais (bases de cálculo) que
foram constatados na auditoria fiscal e que serviram de base para o levantamento.
Neste contexto, não tendo trazido a impugnante na sua defesa nenhuma contestação ou
argumentação acerca das bases de cálculo, resta considerar o procedimento fiscal como
não impugnado relativamente a essa imputação, em conformidade com o disposto no
art. 17 do Decreto 70.235/72, tornando-se incontroversos os valores lançados.
Art.17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
(...)
Os questionamentos da Recorrente versam sobre: a ilegalidade e
inconstitucionalidade da Lei no 9.732 de 1998 ao tratar da renovação do CEBAS; ser entidade
sem fins lucrativos que preenche os requisitos do artigo 14 do CTN; não ter cometido falta a
justificar o lançamento de ofício, devendo a multa ser reservada para as faltas contumazes e não
ter agido com má-fé.
No caso em espécie, segundo relatado pela fiscalização, o procedimento fiscal
desenvolvido na entidade decorreu de indício de estar a entidade usufruindo indevidamente da
isenção prevista no artigo 29 da Lei no 12.101 de 2009, tendo em vista informação do sítio oficial
do Ministério da Educação, que apontou pelo indeferimento da certificação prevista na referida
lei, conforme depreende-se do seguinte excerto do Relatório Fiscal (fls. 42/43):
(...)
HISTÓRICO:
1). A Instituição teve o CEBAS indeferido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS, no processo no. 44006.004334/1997-19 (tela anexa: CEBAS CNAS). O
CNAS era o órgão responsável pela certificação das entidades beneficentes de
assistência social - EBAS no período de vigência do artigo 55 da Lei 8.212/91.
2). Requereu novo CEBAS, processo n° 44006.004957/2000 -51, que foi indeferido
pela Resolução n° 92, item n°62, de 25/08/2004, DOU de 03/09/2004. Em recurso
apresentado pela instituição, o CEBAS foi indeferido em grau de reconsideração, pela
Resolução n° 34, item n°7, de 21/02/2008, DOU de 28/02/2008 (telas n o e- dossiê).
3). Ainda assim, o processo 44006.004957/2000-51, de concessão do CEBAS, foi
remetido ao Ministério da Educação (telas anexas: CEBAS/CNAS e Visualização
Pública). Em 04/08/2016, Despacho da Coordenadora-Geral da área de Certificação de
Entidades Beneficentes de Assistência Social abre prazo de 15 dias para manifestação
da sociedade civil no processo. Publicado no DOU, em 12/05/2017, o Despacho do
Ministro da Educação mantém a íntegra da decisão do CNAS, que indeferiu o pedido de
CEBAS da instituição. Uma vez que o processo já tinha sido julgado, não se aplica o
artigo 9o da Lei 12.868/2013. Não constam outros pedidos de CEBAS no sítio oficial do
MEC, endereço eletrônico http://siscebas2.mec.gov.br/visaopublica, para o período de
2014 a 2016.
4). O contribuinte é cadastrado na CNAE 8520-1-00 Ensino médio, conforme
informação constante nos cadastros da RFB (Rede Receita – HOD).
5). Pesquisa no sítio oficial do Tribunal Regional Federal- TRF1 traz a informação do
processo judicial n°2009.38.12.00558-5 (Embargos à Execução Fiscal, assunto:
Contribuições Previdenciárias), cuja sentença foi desfavorável ao contribuinte.
6). Apresentada a Escrituração Contábil Digital via SPED, para o período de 2014 a
2015.
(...)
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720384/2018-58

De acordo com a descrição contida no auto de infração, o contribuinte deixou de
atender, dentre outras, as disposições contidas na Lei no 12.101 de 2009, em especial, as
previstas nos artigos 1o, 2o, 29 e 32; artigo 9o, inciso IV, alínea "c"; artigo 14 da Lei no 5.172 de
1966; artigo 32 da Lei no 9.430 de 1996; Decreto no 7.237 de 2010 e artigos 123 e 125 do
Decreto no 7.574 de 2011, vigentes à época dos fatos (fls. 03/06).
Assim, por ter apresentado GFIP com o código FPAS 639, exclusivo a entidades
beneficentes de assistência social, deixou de apurar as contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre os salários de contribuição dos empregados e outros trabalhadores (contribuintes
individuais inclusive), bem como as destinadas a Outras Entidades e Fundos – chamadas
simplesmente de contribuições para “terceiros”, visto que deveria ter se enquadrado no FPAS
574, destinado a estabelecimentos de ensino.
Cumpre observar que a legislação de regência da concessão de isenção das
contribuições sociais sofreu relevantes modificações. Na vigência do artigo 55 da Lei no 8.212 de
19911 a concessão e o cancelamento de isenção/imunidade das entidades beneficentes era de
competência do INSS.
Com a revogação do referido artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991 pela Lei no 12.101
de 2009, tal competência passou a ser dos Ministérios da Saúde, Educação e do
Desenvolvimento e Combate à Fome, conforme a área de atuação da entidade envolvida, nos
termos estabelecidos no artigo 21 da Lei no 12.101 de 20092.

1 1 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de
assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido. Revogado pela Lei no 12.101, de
2009)
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria,
seja mantida por outra que esteja no exercício da isenção. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação gratuita de benefícios e
serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei
no 12.101, de 2009)
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o descumprimento do disposto
neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
(...)
2 Art. 21. A análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação dos certificados das entidades
beneficentes de assistência social serão apreciadas no âmbito dos seguintes Ministérios:
I - da Saúde, quanto às entidades da área de saúde;
II - da Educação, quanto às entidades educacionais; e
III - do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto às entidades de assistência social.
§ 1o A entidade interessada na certificação deverá apresentar, juntamente com o requerimento, todos os documentos
necessários à comprovação dos requisitos de que trata esta Lei, na forma do regulamento.
§ 2o A tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer à ordem cronológica de sua apresentação, salvo
em caso de diligência pendente, devidamente justificada.
§ 2o A tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer à ordem cronológica de sua apresentação, salvo
em caso de diligência pendente, devidamente justificada, ou no caso de entidade ou instituição sem fins lucrativos e
organização da sociedade civil que celebrem parceria para executar projeto, atividade ou serviço em conformidade
com acordo de cooperação internacional do qual a República Federativa do Brasil seja parte. (Redação dada pela Lei
no 13.204, de 2015)
§ 3o O requerimento será apreciado no prazo a ser estabelecido em regulamento, observadas as peculiaridades do
Ministério responsável pela área de atuação da entidade.
§ 4o O prazo de validade da certificação será fixado em regulamento, observadas as especificidades de cada uma das
áreas e o prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 5 (cinco) anos.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720384/2018-58

Os preceitos contidos na Lei no 12.101 de 2009 foram regulamentados pelo
Decreto no 7.237 de 20103, do qual merecem ser destacados os pontos a seguir:
 No artigo 40 do Decreto no 7.237 de 2009 estavam previstos os requisitos a
serem cumpridos cumulativamente para a entidade fazer jus à
isenção/imunidade, indicando, em seu artigos 14 e 15 a autoridade competente
para a certificação (Ministérios da Saúde, Educação e do Desenvolvimento e
Combate à Fome) e a responsabilidade das mesmas por determinar o seu
cancelamento a qualquer tempo em caso de constatação de descumprimento
dos requisitos necessários à sua obtenção.
 Consoante dicção do artigo 42, constatado o descumprimento dos requisitos
do artigo 40, era de responsabilidade da fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil a lavratura do auto de infração relativo ao período
correspondente. No mesmo sentido dispunha o artigo 32 da Lei no 12.101 de
2009.
 Quanto aos processos de cancelamento de isenção não definitivamente
julgados no âmbito do Ministério da Fazenda, assim estabelecia o artigo 45 do
Decreto no 7.237 de 2010:
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente
daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do
rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, aplicada a legislação vigente à
época do fato gerador.
De todo o exposto, conclui-se que a perda do direito à isenção, mediante a
emissão de Ato Cancelatório – desde 2009 está sujeita a um novo rito, passando a ser de
responsabilidade da autoridade competente para a certificação (Ministérios da Saúde, Educação e
do Desenvolvimento e Combate à Fome) determinar o seu cancelamento a qualquer tempo em
caso de constatação de descumprimento dos requisitos necessários à sua obtenção.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, § 7o4, confere às entidades
beneficentes de assistência social - EBAS, o direito à isenção das contribuições sociais, desde

§ 4o O prazo de validade da certificação será de 1 (um) a 5 (cinco) anos, conforme critérios definidos em
regulamento. (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 5o O processo administrativo de certificação deverá, em cada Ministério envolvido, contar com plena publicidade
de sua tramitação, devendo permitir à sociedade o acompanhamento pela internet de todo o processo.
§ 6o Os Ministérios responsáveis pela certificação deverão manter, nos respectivos sítios na internet, lista atualizada
com os dados relativos aos certificados emitidos, seu período de vigência e sobre as entidades certificadas, incluindo
os serviços prestados por essas dentro do âmbito certificado e recursos financeiros a elas destinados.
3 DECRETO No 7.237, DE 20 DE JULHO DE 2010. Revogado pelo Decreto no 8.242, de 2014. Regulamenta a Lei
no 12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre o processo de certificação das entidades beneficentes de
assistência social para obtenção da isenção das contribuições para a seguridade social, e dá outras providências.
4 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720384/2018-58

que atendidas as exigências estabelecidas em lei, sendo portanto oportuno inicialmente deixar
consignado o registro das alterações normativas ocorridas em relação à matéria:
a) Lei no 8.212 de 24/07/1991, artigo 55 – vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória no 446 de 07/11/2008 – vigência de 10/11/2008 a 11/2/2009
(rejeitada);
c) Lei no 8.212, de 24/07/1991, artigo 55 – vigência restabelecida de 12/02/2009 a
29/11/2009 e
d) Lei no 12.101 de 27/11/2009 – vigência a partir de 30/11/2009.
É inconteste, inclusive com manifestação neste sentido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF)5, que apesar do fato do texto constitucional referir-se ao benefício do artigo 195, §
7o como isenção trata-se de imunidade.
Extrai-se do texto constitucional a necessidade de atendimento de dois requisitos
para a entidade fazer jus ao benefício: (i) a entidade de assistência social deve ser beneficente e
(ii) deve atender os requisitos previstos em lei.
Cumpre enfatizar que foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal (STF),
no julgamento do Recurso Extraordinário RE no 566.622/RS, tema com repercussão geral
reconhecida, a celeuma acerca de que somente por meio de lei complementar podem ser
estabelecidos os requisitos para o gozo de imunidades, tendo sido fixada a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
O julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n°
566.622, restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,

§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória no
526, de 2011) (Vide Lei no 12.453, de 2011)
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.
(...)
5 Contribuição previdenciária — Quota patronal — Entidade de fins assistenciais, filantrópicos e educacionais —
Imunidade (CF, art. 195, § 7o). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política — não obstante referir-se
impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade social —, contemplou as entidades beneficentes de
assistência social o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos
fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples
isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. Tratando-
se de imunidade — que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional —, revela-se
evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação de índole
administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de
exegese que claramente distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em referência, negar, à entidade
beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais elevado
plano normativo.” (RMS 22.192, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/12/96).
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720384/2018-58

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001. (grifos nossos)
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622
ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05-
2020 PUBLIC 11-05-2020)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
federal em acolher parcialmente os embargos de declaração para, sanando os vícios
identificados: i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e
pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco
Aurélio (Relator)
Da transcrição acima extrai-se que os aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
sendo somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
Cabe ressaltar que a constitucionalidade da Lei no 12.101 de 2009, foi objeto de
julgamento pelo STF na ADI 4480; no julgamento, o STF concluiu pela constitucionalidade de
dispositivos da referida lei que tratavam de procedimentos, e pela inconstitucionalidade daqueles
que tratavam do gozo da imunidade. A decisão foi a seguinte:
Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado
na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e II, §§
3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; e do art. 31 da Lei
12.101/2009,
com
a
redação
dada
pela
Lei
12.868/2013,
e
declarar
a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, nos termos do voto
do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio. Não participou deste
julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão
Virtual de 20.3.2020 a 26.3.2020.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720384/2018-58

Consequentemente, o STF já entendeu pela constitucionalidade formal do artigo
29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII da Lei no 12.101 de 2009, quando do julgamento da ADI
4480 (com decisão transitada em julgado).
O trânsito em julgado do acórdão que tratou da questão objeto do RE no
566.622/RS, após terem sido rejeitados os Embargos de Declaração opostos em face da última
decisão proferida pelo STF, foi certificado em 27/09/2022. Deste modo, tal decisão é de
observância obrigatória por parte dos membros do CARF, a teor do artigo 98, II, “b” do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023.
Assim, tendo em vista que o artigo 29 da Lei no 12.101 de 2009, que exige o
CEBAS para reconhecimento da isenção, foi declarado constitucional, uma vez que estabelece
condições condizentes com aquelas estabelecidas no Código Tributário Nacional (lei
complementar), de forma que deve ser observado pelo aplicador da Lei.
Nos termos do referido artigo:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção
do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (grifos
nossos)
(...)
Nota-se que o CEBAS, documento que atesta ser a entidade beneficente
certificada é pré-requisito para o gozo da isenção tributária, nos termos da legislação que rege o
presente lançamento, uma vez que, conforme reza o dispositivo acima, a isenção somente será
concedida à entidade i) certificada e ii) que atenda aos demais requisitos ali previstos.
Em virtude dessas considerações, em vista do reconhecimento pelo STF da
constitucionalidade formal do artigo 29 da Lei no 12.101 de 2009, no que diz respeito aos
requisitos à obtenção da isenção, o descumprimento de obrigações acessórias estabelecidas na
legislação tributária é motivo suficiente para a suspensão da referida isenção, ainda que os
demais requisitos estabelecidos no artigo 14 do CTN tenham sido cumpridos pela instituição.
Do exposto, não há como serem acolhidos os argumentos da Recorrente neste
ponto.
Da Multa de Ofício e dos Juros de Mora.
A Recorrente sustenta que ainda que tenha ocorrido a falta, corresponderia, no
máximo, a uma falta escusável, passível de uma pedagógica orientação, evitando-se o
lançamento de ofício e a multa que deve ser reservada para aquelas contumazes, estando a
autuada devidamente documentada e não ter agido com má-fé.
A multa de oficio de 75% aplicada está fundamentada no artigo 44, inciso I da Lei
no 9.430 de 1996 e é devida sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
independentemente do motivo que o levou ao erro e independentemente de culpa do agente.
É dever da autoridade administrativa quando for constatada infração a dispositivos
da legislação tributária proceder ao lançamento de ofício, mediante a lavratura de auto de
infração/notificação de lançamento. Em se tratando de matéria tributária, não importa se o
contribuinte deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda,
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720384/2018-58

se tal fato aconteceu por descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na forma
do artigo 136 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
O lançamento da multa é operação vinculada, que não comporta emissão de juízo
de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez
definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar
quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação, foi aplicada a multa no patamar fixado na legislação.
Vê-se, portanto, que a ausência de má-fé do contribuinte, não possibilita afastar a
multa aplicável pelo descumprimento da legislação tributária, ao contrário, também conforme o
CTN, ao agente fiscal é expressamente vedado modificar o lançamento, exceto nas hipóteses que
o próprio CTN indica:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
Resta afastada, pois, qualquer hipótese de exclusão das multas aplicadas em razão
da ausência de má-fé do contribuinte.
Os juros de mora estão previstos no artigo 61, § 3o da Lei no 9.430 de 1996, a
seguir transcrito:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
De se ressaltar que a matéria não comporta maiores discussões, tendo sido
pacificada no âmbito deste órgão colegiado, encontrando-se o entendimento sumulado, objeto
das Súmulas CARF no 4 e 108, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720384/2018-58

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por ostentarem a natureza meramente compensatória a exigência dos juros de
mora devem ser mantida no presente lançamento.
Demais Argumentos da Recorrente.
Os seguintes argumentos: Decreto no 7.107 de 2010; constitucionalidade e afronta
de princípios constitucionais e juntada posterior de provas compuseram a impugnação da
Recorrente e foram enfrentados pelo juízo a quo, de modo que, por concordar e não merecerem
reparos os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como razões de decidir, nos termos do
artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte
excerto (fl. 278):
(...)
No que se refere ao Decreto 7.107/2010, que trata de acordo entre a República
Federativa do Brasil e a Santa Sé, cabe verificar que o próprio artigo 5o do referido
Decreto do qual a impugnante traz reprodução em sua peça de defesa, quando aplicável
nas situações em que especifica, ainda que a entidade em questão fosse considerada
pessoa jurídica eclesiástica, estaria sujeita aos requisitos e obrigações exigidos pela
legislação brasileira.
Por fim, a questão da constitucionalidade e de afronta a princípios constitucionais e/ou
ilegalidades de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional,
levantadas pela requerente, constituem matérias que ultrapassam os limites da
competência para julgamento na esfera administrativa, matérias estas reservadas ao
Poder Judiciário.
Entende-se que a apreciação de matérias dessa natureza encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, razão pela qual qualquer discussão acerca de supostas inconstitucionalidades
e/ou ilegalidades das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo daquele Poder.
Enquanto vigentes no ordenamento jurídico, cabe a Administração a sua aplicação,
sendo reservado ao Judiciário apreciar eventual inconstitucionalidade, nos termos da
Constituição Federal, notadamente art. 102.
Por sua vez, não cabe o deferimento do pedido para juntada posterior de documentação,
pois a prova documental deve instruir a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
15), precluindo o direito de a Impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo
hipóteses restritas previstas no §4o do art. 16 do referido Decreto, cujas ocorrências não
ficaram demonstradas no presente processo.
(...)
Em complemento ao acima reproduzido, no que diz respeito às alegações de
inconstitucionalidade vale citar o teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2

Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em vista dessas considerações, nada a prover neste tópico.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.803 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720384/2018-58

(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 346
DF CARF MF
Original